Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702684-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. G. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALLAYANE MARTINS MOREIRA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da Segunda Vara Cível do Gama em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Na origem, a autora/agravada, menor de idade representada por sua mãe, afirma ser beneficiária de plano de saúde operado pela ré/agravante. Após alguns exames, foi diagnosticada com dessaturação e taquidispneia em ar ambiente, razão pela qual a médica assistente solicitou internação para suporte de oxigênio, a fim de manter a saturação, frequência cardíaca e frequência respiratória adequada, diante do risco de insuficiência respiratória. Contudo, a operadora negou a solicitação, com o fundamento de que a autora ainda estaria em período de carência para internação. A autora requereu a condenação da ré “a suportar os ônus financeiros referentes à internação, exames, cirurgia, bem como todos os que eventualmente se façam necessários até a plena recuperação, sob pena de multa diária”. Pediu, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela. O juízo a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada, “para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de enfermaria do Hospital Maria Auxiliadora, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não há probabilidade do direito a justificar a antecipação dos efeitos da tutela, pois: 1) a autora contratou o plano em 20/11/2021; logo, ainda se encontra em período de carência para internações; 2) não houve acidente pessoal apto a caracterizar a quebra de carência para atendimento emergencial; 3) atendimentos de urgência e emergência limitam-se às primeiras doze horas. Argumenta, ainda: 4) o prazo para cumprimento é exíguo e o valor da multa, elevado; 5) não houve comprovação de perigo de dano irreversível para a autora; 6) planos de saúde operam nos limites dos contratos e a assistência ampla e irrestrita à saúde é dever do Estado. Por essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Subsidiariamente, o arbitramento de prazo para cumprimento da medida e a redução do valor da multa. Preparo recolhido (ID 32294643 - Pág. 2). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo, porquanto não há probabilidade de provimento nem risco de dano grave e de difícil reparação. Os contratos não se regem somente pelos termos acordados entre as partes. A observância às leis e à Constituição da República Federativa do Brasil (CF) é requisito de validade e parâmetro de interpretação de todo negócio jurídico. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor-CDC, desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça-STJ). O art. 35-C da Lei 9.656/98 prevê: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. Em complemento, o art. 12, V, “c” do mesmo diploma normativo estabelece: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas V - quando fixar períodos de carência: c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”. No mesmo sentido, a Súmula 597 do STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Ao regulamentar a Lei 9.656/98, a Resolução do Conselho Nacional de Saúde Suplementar- CONSU 13/98 restringiu os termos da Lei 9.656/98 e criou limitações à cobertura de urgência e emergência em casos de carência, conforme os seguintes artigos: “Art. 2o O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento. Parágrafo único. Quando necessária, para a continuidade do atendimento de urgência e emergência, a realização de procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar, ainda que na mesma unidade prestadora de serviços e em tempo menor que 12 (doze) horas, a cobertura cessará, sendo que a responsabilidade financeira, a partir da necessidade de internação, passará a ser do contratante, não cabendo ônus à operadora. Art. 3o (...) §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação”. As resoluções de agências reguladoras não têm - em face do seu caráter regulamentar - aptidão de afastar o texto legal ou limitar direitos concedidos de forma irrestrita, principalmente se relacionados a direito fundamental, como a saúde. Por isso, o STJ reconhece a ilegalidade de cláusulas limitativas de internação em caso de urgência e determina a aplicação irrestrita da lei, com ampla cobertura para urgência e emergência, independentemente do texto da Resolução CONSU 13/98. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer. 2. Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes” (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, Julgado em 28/10/2019, Publicado em 30/10/2019)”. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597, AMBAS DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO” (AgInt no AREsp 1406520/SP, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, Julgado em 25/06/2019, Publicado em 01/07/2019)”. A autora/agravada comprovou a requisição de internação de sua médica assistente, por meio da apresentação de laudo, no qual consta: “a falta dessa terapêutica pode levar insuficiência respiratória” (ID 110500835 - Pág. 3 dos autos originais). O perigo de dano se caracteriza pelo risco de insuficiência respiratória, a justificar o atendimento de urgência requerido pela beneficiária do plano– sem limite temporal – e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ademais, não há excesso do valor de multa estabelecido para descumprimento da ordem, porquanto o juízo de origem fixou valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e limitou o total em R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia não elevada, diante dos direitos protegidos pela decisão (saúde e vida). Por se tratar de multa coercitiva, sua aptidão para compelir ao cumprimento da determinação depende da correlação entre o valor fixado e o porte econômico do destinatário da ordem. Astreintes fixadas em baixo valor não têm poder coercitivo sobre grandes atores econômicos, que movimentam vultosas quantias anualmente. A decisão concessiva da antecipação de tutela não fixou prazo para cumprimento da determinação. Assim, nos termos do art. 218, §3o, do CPC, a ré/agravante tinha cinco dias para cumprir a ordem, tempo suficiente, porquanto bastava a autorização em sistema para internação, ato que a tecnologia envolvida permite realizar em poucos minutos. Portanto, não há probabilidade de provimento do recurso. Tampouco há risco de dano grave e de difícil reparação, pois o interesse da ré/agravante é econômico. Dessa forma, ainda que seja impossível desfazer a internação e a terapia, a ré poderá cobrar o valor correspondente aos procedimentos realizados para tratamento da autora/agravada, em caso de revogação posterior da tutela antecipada. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem À agravada para apresentar contrarrazões. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator